Tribunal: TJBA
Processo: 0342627-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0342627-74.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSUE LIMA DE FRANCA Advogado(s): ANDRE CALHEIRA MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE OBSERVAR O SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STF NA ADPF 362. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, servidor do Tribunal de Contas, para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o prosseguimento de ação que busca reajuste remuneratório com base em ato da Assembleia Legislativa (Ofício 265/91). O ente estatal alega omissão quanto à determinação de sobrestamento do feito em razão da ADPF 362. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão do acórdão quanto à ordem de sobrestamento do STF na ADPF 362, aliada ao julgamento superveniente do mérito do referido paradigma, autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para, entre outras hipóteses, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 4. É manifesta a omissão do acórdão que julga o mérito do recurso sem observar a ordem de suspensão nacional dos processos, emanada do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que configura vício passível de saneamento. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 362, julgou a arguição parcialmente procedente para, reconhecendo a inconstitucionalidade do Ofício 265/91, determinar a extinção dos processos em tramitação que versassem sobre a extensão do reajuste remuneratório a servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ressalvadas as hipóteses de trânsito em julgado e convalidação por leis específicas. 6. A superveniência de julgamento de mérito pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, com força vinculante, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, impondo-se a reforma do acórdão embargado para adequá-lo ao precedente obrigatório, negando-se provimento ao apelo do autor e mantendo a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda, à luz do decidido na ADPF 362. Tese de julgamento: 1. A omissão de acórdão que julga matéria objeto de sobrestamento por decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. Firmado o entendimento pelo STF na ADPF 362 pela inconstitucionalidade do reajuste pleiteado e pela extinção dos processos em curso sobre o tema, impõe-se a improcedência da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 362/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0342627-74.2013.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSUE LIMA DE FRANCA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora Vinculada